Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706481-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROJECAO T AGRAVADO: WILTON IOTTO DE PAIVA TAVARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Projeção T contra a decisão da Vara Cível de Planaltina no cumprimento de sentença no 0702269-81.2023.8.07.0005 que rejeitou a arguição de nulidade da citação (ID no 184358258). 2. Apesar da autuação de ID no 56020400, o recurso não foi instruído com as razões de fato e de direito para justificar a reforma da decisão. 3. Cumpre decidir. 4. As partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas, conforme preceitua o art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 5. A apresentação de peças processuais prolixas, instruídas com a cópia quase integral dos autos principais e de outros documentos correlacionados, afronta os princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. O agravante deve observar o art. 14 do Provimento 12 de 17 de agosto de 2017 deste Tribunal, que trata da responsabilidade do advogado na correta formação do Processo Judicial Eletrônico: “Art. 14. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos na seguinte ordem: I – petição inicial ou intermediária; II – procuração; III – documentos pessoais e/ou atos constitutivos; IV – documentos necessários à instrução da causa e; V – comprovante de recolhimento das custas e despesas processuais, se for o caso.” 7. O recurso não foi instruído com as razões correspondentes, inviabilizando a sua análise. 8. Intime-se o agravante, Condomínio do Edifício Projeção, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, emende a petição do agravo de instrumento, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos estritamente necessários à análise do pedido de reforma da decisão agravada, bem como exclua dos autos os documentos desnecessários à compreensão do pedido, atentando-se para o disposto no art. 1.017 do CPC no que se refere às peças obrigatórias e úteis ao julgamento do recurso, bem como ao que dispõe o art. 14 do Provimento 12 de 17 de agosto de 2017 deste Tribunal. 9. Também deve ser observado o “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, pois a recomendação não é restrita ao Poder Judiciário. 10. A confecção de peças processuais simples e objetivas, bem como a desnecessidade de instruir o recurso com os mesmos documentos que já constam no processo de origem, facilitam a identificação da pretensão deduzida e contribuem para a celeridade e para a economia processual. 11. Destaco que este Tribunal de Justiça também disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/copy_of_janeiro/tjdft-disponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro